Tribunal: TJDFT
Processo: 0752648-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752648-03.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS, ANTONIO BASTOS RAMOS REPRESENTANTE: ANTONIO MARCELO SIMOES RAMOS APELADO: ANTONIO BASTOS RAMOS, ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS REPRESENTANTE: ANTONIO MARCELO SIMOES RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ESPÓLIO DE ANTÔNIO BASTOS RAMOS e por ADELAIDE CHRISTINA DA COSTA PEREIRA RAMOS em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização. As partes peticionaram ID 16748135 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. É o relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Após o pagamento das custas finais, à Secretaria para tomar as medidas necessárias para arquivamento dos autos. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 15:46:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador